Tribunal: TJDFT
Processo: 0022143-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0022143-68.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME EMBARGADO: JADER SAMUEL DA SILVA CRISOSTOMO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 14923929- pág.1/4, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora